Tribunal: TJES
Processo: 5004452-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: TXM VITORIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO (APARELHO CELULAR). DEFEITO APRESENTADO APÓS 16 MESES DE USO ("PLACA PRINCIPAL EM CURTO"). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO PELO CONSUMIDOR (ÔNUS DO FORNECEDOR). RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO NO REPARO (DANO MATERIAL). DANO MORAL CONFIGURADO. DESGASTE E PERDA DE TEMPO ÚTIL NA SOLUÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM BEM ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo consumidor alegando vício oculto em aparelho celular
premium
(R$ 4.349,00) que parou de funcionar ("placa principal em curto") após cerca de 16 meses de uso.

O autor precisou arcar com o custo de R$ 2.360,00 para o conserto (reparação do vício) e pleiteia a restituição desse valor, além de indenização por danos morais.

A ré (Samsung/Fabricante) recorre da condenação, alegando: (a) Inexistência de comprovação de que o vício não decorreu de mau uso; (b) Inexistência de dano moral (mero aborrecimento); e (c) Subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade do fabricante por vício manifestado após o prazo de garantia contratual, mas dentro do período de vida útil razoavelmente esperada para um bem durável de alto valor. Análise da configuração de dano material (reembolso do conserto) e dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade do Fabricante. Incumbe ao fabricante (recorrente), nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar que o defeito decorreu de mau uso, o que não foi feito, haja vista que a assistência técnica sequer especificou a causa do "curto" na placa principal. Não havendo excludente de responsabilidade, a ré deve arcar com a reparação do vício.

Dano Material Mantido. Devida a restituição do valor de R$ 2.360,00 gasto pelo consumidor para o reparo do vício, pois o custo do conserto era de incumbência da fornecedora (art. 18, § 1º, do CDC).

Dano Moral Configurado. A necessidade de o consumidor arcar com o custo de conserto (mais da metade do valor do bem) de um vício de fabricação em um bem essencial (celular), somada à inércia do fabricante em prestar a devida assistência e ressarcimento, demonstra o descaso e a perda do tempo útil, ultrapassando o mero aborrecimento.

Quantum Indenizatório Mantido. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da medida (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O vício em produto durável de alto valor (aparelho celular) atrai a responsabilidade objetiva do fabricante, que deve ressarcir o valor despendido pelo consumidor no reparo. A ausência de solução administrativa do problema e a necessidade de desembolso para sanar vício de fabricação em bem essencial configuram dano moral indenizável (perda do tempo útil e descaso).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII; art. 18, § 1º; art. 46. Súmula 43 do STJ. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência relevante citada:
TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004452-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: FLAVIO TOVAR ALMEIDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO (APARELHO CELULAR). DEFEITO APRESENTADO APÓS 16 MESES DE USO ("PLACA PRINCIPAL EM CURTO"). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO PELO CONSUMIDOR (ÔNUS DO FORNECEDOR). RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO NO REPARO (DANO MATERIAL). DANO MORAL CONFIGURADO. DESGASTE E PERDA DE TEMPO ÚTIL NA SOLUÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM BEM ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo consumidor alegando vício oculto em aparelho celular
premium
(R$ 4.349,00) que parou de funcionar ("placa principal em curto") após cerca de 16 meses de uso.

O autor precisou arcar com o custo de R$ 2.360,00 para o conserto (reparação do vício) e pleiteia a restituição desse valor, além de indenização por danos morais.

A ré (Samsung/Fabricante) recorre da condenação, alegando: (a) Inexistência de comprovação de que o vício não decorreu de mau uso; (b) Inexistência de dano moral (mero aborrecimento); e (c) Subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade do fabricante por vício manifestado após o prazo de garantia contratual, mas dentro do período de vida útil razoavelmente esperada para um bem durável de alto valor. Análise da configuração de dano material (reembolso do conserto) e dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade do Fabricante. Incumbe ao fabricante (recorrente), nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar que o defeito decorreu de mau uso, o que não foi feito, haja vista que a assistência técnica sequer especificou a causa do "curto" na placa principal. Não havendo excludente de responsabilidade, a ré deve arcar com a reparação do vício.

Dano Material Mantido. Devida a restituição do valor de R$ 2.360,00 gasto pelo consumidor para o reparo do vício, pois o custo do conserto era de incumbência da fornecedora (art. 18, § 1º, do CDC).

Dano Moral Configurado. A necessidade de o consumidor arcar com o custo de conserto (mais da metade do valor do bem) de um vício de fabricação em um bem essencial (celular), somada à inércia do fabricante em prestar a devida assistência e ressarcimento, demonstra o descaso e a perda do tempo útil, ultrapassando o mero aborrecimento.

Quantum Indenizatório Mantido. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da medida (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O vício em produto durável de alto valor (aparelho celular) atrai a responsabilidade objetiva do fabricante, que deve ressarcir o valor despendido pelo consumidor no reparo. A ausência de solução administrativa do problema e a necessidade de desembolso para sanar vício de fabricação em bem essencial configuram dano moral indenizável (perda do tempo útil e descaso).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII; art. 18, § 1º; art. 46. Súmula 43 do STJ. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência relevante citada:
TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega a existência de vício oculto no aparelho celular adquirido de R$ 4.349,00, em 16/07/2021, sob o fundamento de que, após cerca de 16 meses de utilização, o bem não mais carregava ou ligava, tendo parado de funcionar sem motivo aparente, ocasião em que o levou à assistência técnica. Informa que a requerida constatou o vício “placa principal em curto”, de um bem que estava com cerca de 16 meses de uso, sem especificar se tal se deu por defeito na fabricação ou por mau uso. Do que consta, devido ao aparelho não mais estar no período da garantia, aduz que a ré simplesmente constatou o defeito e informou o custo para conserto ao autor, sem justificar o vício, mesmo após questionamento do mesmo.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
a:

I)
restituir ao requerente
FLAVIO TOVAR ALMEIDA
o valor de R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais), com correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC); e

II)
pagar ao requerente
FLAVIO TOVAR ALMEIDA
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado).

Ainda,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação à requerida
TXM VITORIA LTDA
, ante a sua ilegitimidade passiva.

A parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 15018588), contestando a condenação por gastos não comprovados, sob o fundamento de que não há qualquer prova documental ou probatória desses valores nos autos, não podendo ser compelida a arcar com algo que não causou. Argumenta que a condenação imposta leva ao enriquecimento sem causa do Recorrido, pois o valor extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade em relação à realidade fática, já que a parte autora não comprovou danos à sua personalidade que justificassem tal reparação.

Adicionalmente, defende a inexistência de comprovação do dano moral, uma vez que o evento descrito não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou simples contratempo, sem qualquer ofensa à intimidade, vida privada, honra ou imagem da autora, nem comprovação de que o produto sequer apresentou defeito, e que o dano moral não pode ser presumido. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor fixado.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material deduzida nos autos é tipicamente de consumo, incumbe à parte recorrente, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de vício no produto fornecido.

Destaca-se que a Recorrente não comprovou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, tampouco demonstrou que o defeito apresentado decorreu de mau uso do aparelho por parte do consumidor e, ainda, não há nos autos quaisquer elementos que indiquem o motivo da placa principal do bem estar em curto, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, o que torna legítimo o direito do recorrido à restituição, nos termos do entendimento proferido pelo juízo singular, que, assim, concluiu:

“[...] Ora, a requerida estava em posse do aparelho celular do requerente e poderia ter produzido laudo técnico indicando a causa do vício, contudo, assim não agiu, devendo arcar com as consequências dessa sua conduta. [...]

Dessa maneira, tenho que, no caso, houve vício oculto no aparelho celular do requerente, cuja constatação se deu cerca de 16 meses após o início do uso, sendo um vício que tornou o bem inadequado para o uso a que se destina. Isso porque houve curto da
placa principal
do aparelho celular durante o período legitimamente esperado de vida útil do bem, considerando suas características e preço.

Destarte, caracterizado vício oculto no bem adquirido pelo requerente da requerida, deve esta reparar os danos causados ao consumidor (art. 6º, inciso VI, do CDC).

[...]

Neste processo, todavia, o vício oculto foi sanado, conforme ID 21897645. A placa principal do aparelho celular foi trocada e ele foi devolvido para o autor em 09/12/2022, em pleno funcionamento. Assim, o requerente faz jus à restituição do valor pago para avaliação e conserto do bem, isto é, a quantia de R$ 2.360,00, conforme documentos de ID 21897646 e 21897647, pois o custo do conserto era ônus da requerida
.”

Quanto à alegação de inexistência de dano extrapatrimonial, entendo que esta não prospera. A inação da Samsung é manifesta, pois não houve sequer apreciação administrativa do requerimento do consumidor para que lhe fosse ressarcido o montante despendido com o reparo do vício oculto objeto da presente demanda. O Autor viu-se obrigado a assumir tal custo para garantir o uso de seu aparelho celular, bem classificado como essencial.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do Recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, tendo em vista que, após transcorrido pouco mais de um ano da aquisição, precisou desembolsar valor superior à metade do preço do produto para reativá-lo, em virtude de um vício de fabricação, cuja reparação era de incumbência da fornecedora, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado
marketplace
, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido. 6. Recurso conhecidos e improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)